Tribunal: TJDFT
Processo: 0701253-26.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. REQUISITOS DO ART. 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. COMPROVADOS. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO DURANTE UNIÃO ESTÁVEL. INCLUSÃO NA PARTILHA. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil-CPC, é carente de fundamento a decisão que não enfrenta "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”. O simples fato de a fundamentação ser sucinta ou contrária aos anseios do recorrente não indica ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.

2. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, assim como o art. 1.723 do Código Civil estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.

3. O principal requisito da união estável é o objetivo de constituir família. Ambos os companheiros devem ter o propósito de viver como se casados fossem (affectio maritalis).

4. O reconhecimento judicial da união estável não é tarefa fácil, principalmente em razão do alto grau de subjetividade do requisito da intenção de constituir família, que é o tênue traço que a distingue do namoro. Cabe ao Poder Judiciário, a partir dos elementos do caso concreto, reconhecer se o vínculo em discussão configura união estável ou apenas uma relação íntima desprovida de consequências jurídicas.

5. As provas demonstram que houve um relacionamento amoroso entre as partes mediante convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família entre eles.

6. O art. 1.725 do Código Civil (CC) dispõe que "na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens".

7. Diante da ausência de documentação que disponha sobre o regime de bens aplicável à união estável vivenciada pelas partes, o regime de bens que vigora na hipótese é o da comunhão parcial de bens.

8. Comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do CC.

9. No caso, o imóvel incluído na partilha foi adquirido durante o período de união do ex-casal, ademais, as evidências indicam que as construções e benfeitorias realizadas no bem foram realizadas ao longo do relacionamento.

10. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. Sentença mantida.